Tribunal: TJDFT
Processo: 0703751-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS FUNDAMENTADA NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INADMISSIBILIDADE DO MANDAMUS. RECURSO IMPROVIDO.
1. O despacho que faculta à parte emendar a peça vestibular não possui conteúdo decisório, ainda que sob pena de indeferimento da petição inicial. Ou seja, tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. Nada obstante, o fato de se tratar de decisão judicial da qual não cabe recurso com efeito suspensivo não torna automaticamente adequada a via eleita.
2. Segundo firme posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança contra ato judicial é cabível apenas nas hipóteses em que haja a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além de manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. Assentaram, ainda, o não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, conforme Enunciado n. 267 da Súmula do STF, nem contra decisão judicial transitada em julgado.
2. Ausente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder no pronunciamento judicial impugnado, resulta que a impetração mandamental não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, I, do CPC c/c art. 226, I do RGITDFJT.
3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.